Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-41.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Rejeição – Recurso de apelação – Não acolhimento – Ausência de provas acerca da condição econômica do impugnado – Veiculo apontado que fora penhorado e que, ademais, já contava com baixo valor econômico (R$2.500,00), conforme avaliação realizada – Bairro de residência que, por si só, não é elemento apto a indicar capacidade financeira –

Ementa:
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Rejeição – Recurso de apelação – Não acolhimento – Ausência de provas acerca da condição econômica do impugnado – Veiculo apontado que fora penhorado e que, ademais, já contava com baixo valor econômico (R$2.500,00), conforme avaliação realizada – Bairro de residência que, por si só, não é elemento apto a indicar capacidade financeira – Manutenção do decidido – Recurso não provido.